Tribunal: TJDFT
Processo: 0737695-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737695-04.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0713611-50.2023.8.07.0018, proposta por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 240578317 integrada em ID 245264350 do processo originário), d. Magistrado de primeiro grau homologou o laudo pericial, por entender que (o) executado não produziu elementos técnicos suficientes para alterar o percentual de áreas comuns adotado no laudo original. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que demonstrou, em laudo de impugnação, que o correto valor da avaliação deveria ser majorado, em razão de erro de premissa constante do laudo do experto, que teria se utilizado de percentual incorreto sobre a área comum não comercializável do bem. Destaca que não pretende a desconsideração do laudo de avaliação do perito, mas tão somente a sua adequação, no que concerne ao percentual da área comum não comercializável, conforme a realidade do projeto do próprio terreno. Afirma que o perito nomeado, com base no projeto emprestado de terceiros, estabeleceu que o total da área comum não comercializável deveria ser de 20% (vinte por cento), mas que o assistente técnico do agravante demonstrou que o projeto de arquitetura, desenvolvido para o próprio terreno objeto da avaliação, indica um percentual de 7% (sete por cento) de área comum não comercializável. Assevera que há, portanto, no laudo pericial homologado, erro de premissa em relação ao percentual de área comum não comercializável, cuja adequação, nos termos propostos pelo agravante, teria o condão de alterar valor da avaliação do expert de R$ 61.125.000,00 (sessenta e um milhões cento e vinte e cinco mil reais) para R$ 70.464.821,25 (setenta milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos). Pondera que, ainda que se adote um projeto de terreno análogo ao dos autos, com as mesmas dimensões e características, como feito pelo perito, o percentual de áreas comuns não seria superior a 10% (dez por cento), citando imóvel análogo. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a tramitação do processo de origem, especificamente determinando a suspensão da designação de hasta pública, até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a adequação do laudo do expert nomeado, para que o mesmo utilize o percentual de 7% (sete por cento) para a área comum não comercializável, constante do projeto do próprio terreno, e, consequentemente, alterando o valor final da avaliação de R$ 61.125.000,00 (sessenta e um milhões cento e vinte e cinco mil reais) para R$ 70.464.821,25 (setenta milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos). Subsidiariamente, para que o laudo se utilize o projeto de imóvel verdadeiramente análogo (mesmas dimensões e características do imóvel avaliado), para se adotar o percentual de área não comercializável de 9,87% (nove vírgula oitenta e sete por cento - projeto de ID no 243669403 na origem). Comprovante de recolhimento do preparo recursal juntado em ID 75917172. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, admito o agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Consoante relatado, trata-se de execução de título extrajudicial, em que se homologou laudo pericial de avaliação de imóvel. O agravante entende que o laudo apresentado pelo perito superestimou a área não comercializável do bem, o que acabaria por diminuir seu valor venal. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, o perito é auxiliar da justiça, ao lado dos demais sujeitos que prestam colaboração técnica ou administrativa ao processo, sendo nomeado pelo juiz para analisar questões que exigem conhecimentos específicos de determinada área, com a função de fornecer elementos técnicos que permitam ao magistrado formar seu convencimento. A perícia, por sua vez, é o meio de prova que fornece ao juiz subsídios técnicos para formar seu convencimento, sempre sob a égide do contraditório e da motivação judicial. No caso concreto, a prova técnica foi produzida e culminou com o laudo elaborado por engenheiro civil (ID 219816892 na origem), nomeado pelo juízo, que respondeu aos quesitos formulados pelas partes. O imóvel periciado é um terreno no Setor Comercial Norte, ocupado por dois galpões e um estacionamento. O perito concluiu que o percentual de áreas comuns nos pavimentos de uma futura construção deve ser de 20% (vinte por cento), reafirmando este entendimento em ID 234662203 (na origem), após impugnação apresentada pelo agravante, requerendo a adoção do percentual de 7% (sete por cento), como indicado pelo seu assistente técnico (ID 229833146 na origem). O regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado do juiz, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo magistrado por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. Verifica-se que a questão submetida pelo agravante foi exaustivamente analisada pelo d. Magistrado de primeiro grau (IDs 237816093, 238053650 e 240578317 na origem), tendo sido indicados os motivos pelos quais entende correta a avaliação do perito, que, diga-se, utilizou-se das normas técnicas aplicáveis ao caso. Ademais, não se pode deixar de noticiar que a execução tramita desde 1997 (ID 179369508 na origem), devendo o magistrado, na gestão do processo e por força do princípio da eficiência, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Nesse sentido, nas execuções, como é a hipótese em análise, cabe ao magistrado zelar para que o processo atinja sua finalidade, que é satisfazer o crédito do exequente. Assim, a estimativa do agravante, de percentual diferente daquele indicado pelo perito, para áreas comuns em projeto imobiliário hipotético, não é capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial, baseado em normas técnicas aplicáveis ao caso. Dessa forma, a pretensão deduzida pelo agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025 às 19:05:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.